Tribunal: TJDFT
Processo: 0731359-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731359-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: FILIPE DA COSTA COELHO, PRIME COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II em face da r. decisão (ID 39472243) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Prime Comercial Importadora e Exportadora Ltda – EPP, indeferiu a expedição de ofício à SUSEP. Nas razões recursais (ID 39472239), alega que o indeferimento do pleito cria “obstáculo à prestação jurisdicional para a prática do regular exercício de seu direito”. Requer antecipação da tutela recursal. É o breve relatório. Decido. De início, registro que o conhecimento do presente recurso está adstrito ao indeferimento da expedição de ofício à SUSEP, que foi a única matéria decidida na r. decisão agravada. Nesse contexto, a análise das alegações e fundamentos voltados ao deferimento de pesquisa SISBAJUD acarretariam indevida supressão de instância. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de, a priori, considerar relevante a fundamentação exposta, não se vislumbra a presença do periculum in mora. Isso porque os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Ademais, a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, ocorreu em 25/3/2020 (ID 60161275, na origem), inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. Intime-se a Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator